Tribunal: STF
Processo: RE 1530510
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Simoni & Lubito Participações & Empreendimentos Ltda, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – ITBIIMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PESSOA JURÍDICA - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - VALOR QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO - STF RE Nº 796.376/SC (TEMA Nº 796) – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR EXCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. - A Constituição da República, em seu art. 156, §2º, I, prevê a imunidade do ITBI em relação à transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital e sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo, neste caso, se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda ou locação desses bens ou direitos. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 796.376/SC, fixou a seguinte tese, para fins de repercussão geral (Tema 796): a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. - A imunidade não alcança o montante que exceder o limite de capital social a ser integralizado. - O STJ fixou a tese de que: "o Município não pode arbitrar a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente" (Tema 1.113). - Não há prova pré-constituída de que a avaliação arbitrada pelo Fisco não corresponde ao real valor de mercado do imóvel. - Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, I, 156, §2º, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19,3.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.423.898-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 13.06.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fáticoprobatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.522- AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.8.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.’. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796- RG. 3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 4.4.2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente